Tribunal: TJSP
Processo: 1101478-64.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Caracterização - Existência de subsunção ao disposto no art. 80, II do CPC – Apelante que tinha ciência de seu débito dada a relação jurídica existente – Multa bem aplicada – Desnecessidade de comprovação do prejuízo, bastando a caracterização da conduta dolosa – Recurso não provido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426293
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1101478-64.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LAURINEZA
RIBEIRO COSTA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OMNI S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101478-64.2019.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 37377
APEL.No: 1101478-64.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : LAURINEZA RIBEIRO COSTA DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA)
APDO. : OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

*LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
Caracterização - Existência de
subsunção ao disposto no art. 80, II do CPC Apelante que tinha
ciência de seu débito dada a relação jurídica existente Multa bem
aplicada Desnecessidade de comprovação do prejuízo, bastando
a caracterização da conduta dolosa Recurso não provido *
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, cujo relatório se adota, que julgou improcedente o pedido inserto na
ação de indenização por danos morais c/c pedido de tutela antecipada e
inexigibilidade de débito bem como condenou a autora, por litigância de má-fé
ao pagamento de multa de 5% do valor da causa, atualizado do ajuizamento.
Carreou as verbas de sucumbência à autora, fixados os honorários
advocatícios em 10% do valor da causa, corrigido da propositura e observada
a gratuidade concedida.
Aduz a apelante para a reforma do julgado que não restou
caracterizada a litigância de má-fé, pois ausente o dolo processual, impondo-
se o afastamento da respectiva multa e afirma que para aplicação da referida
penalidade é necessário a demonstração inequívoca dos prejuízos sofridos pela
parte contrária.
Recurso tempestivo e contrariado, dispensado o preparo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101478-64.2019.8.26.0100 -Voto no
3
Narra a apelante em sua petição inicial:
Inconformada com a inserção de seu
nome junto aos serviços de proteção ao crédito, pois,
sequer firmou com a ré obrigação com tais características,
buscou de várias maneiras contato com a mesma, visando
esclarecer o ocorrido, contudo, todas as tentativas
restaram infrutíferas e o requerido persistiu na manutenção
do nome da autora junto ao referido órgão, o que se
perpetua até a presente data.
As alegações da apelante são demasiado genéricas.
Todavia, a apelada acostou documentos que demonstraram
a existência de relação jurídica bem como a origem do débito, comprovando a
licitude do apontamento do nome da apelante nos cadastros de inadimplentes.
Portanto, resta caracterizada a litigância de má-fé,
ocorrendo subsunção ao disposto no art. 80, II do CPC (alteração da verdade
dos fatos), porquanto a apelante tinha ciência de seus débitos, dada a relação
jurídica mantida com a instituição financeira, conforme documentos de fls.
46/49).
De outro lado, a multa foi bem aplicada e se constitui em
poder discricionário do magistrado não merecendo qualquer reparo.
Além disso, não há necessidade de demonstração de
prejuízo para fixação da multa por litigância de má-fé, bastando a
caracterização da conduta dolosa.
Neste sentido:
“Na fixação da indenização, considerada sua natureza
reparatória, é necessária a demonstração do prejuízo efetivamente causado à
parte adversa, em razão da conduta lesiva praticada no âmbito do processo,
diferentemente do que ocorre com a multa, para a qual basta a caracterização
da conduta dolosa (STJ-4a T., REsp 1.331.660, Min. Raul Araújo, j. 17.12.13,
DJ. 11.4.14). No mesmo sentido: STJ-3a T. , REsp 756.885, Min. Gomes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101478-64.2019.8.26.0100 -Voto no
4
Barros, j. 14.8.07, DJU. 17.09..07; RJTJERGS 255/276.1
Em atendimento ao disposto no art. 85, § 11 do CPC, eleva-
se a verba honorária para 12% sobre o valor corrigido da causa, observada a
gratuidade concedida
Por
conseguinte,
nega-se
provimento
ao
recurso,
mantendo-se a r. sentença tal como lançada.
MAIA DA ROCHA
Relator
1 Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa,
Luis Guilherme A. Bondioli, João Francisco N. da Fonseca, pág. 179, 47a ed. , Editora Saraiva, São Paulo,
2016.